Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702231-49.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS, PAULO SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS e PAULO SOARES DOS SANTOS ajuizaram ação com pedidos de restabelecimento do contrato de seguro e pagamento da indenização respectiva. Para tanto, afirmaram que MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS celebrou contrato de seguro em fevereiro de 1993 e que o valor das mensalidades era descontado da conta corrente da contratante. Narram que a apelante cancelou o contrato sem prévia notificação, em 30/6/2020, tendo em vista a ausência de pagamento das parcelas relativas aos meses de março, abril e maio de 2020. Ocorrido o óbito da estipulante, os autores pleiteiam o recebimento do capital segurado, que foi negado pela seguradora. Formada a relação processual, o feito tramitou regularmente, sobrevindo a sentença de ID n. 32924873, na qual a empresa ré foi condenada nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento em favor dos autores a quantia de R$ 265.749,82 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária com termo inicial na citação, na proporção de 80% para a autora DANIELLE e 20% para o autor PAULO. Resta assegurada à ré a compensação por valores das parcelas mensais devidas à ré, não pagas até o falecimento de MARIA CARDOSO. Tais parcelas deverão receber os acréscimos moratórios previstos em contrato. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários devidos ao advogado da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, apurado após a compensação acima garantida. Transitado em julgado, comunique-se a baixa à Distribuição e arquivem-se os autos, se nada mais for requerido pelo interessado. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Irresignada, apela a requerida buscando a reforma da sentença. Defende a ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 206, §1o, inciso II, alínea b, do CPC, aduzindo que a vigência da apólice se encerrou em março de 2020, quando a segurada deixou de adimplir sua obrigação de pagar o prêmio. Afirma que a não renovação do seguro de vida, na hipótese, não configura abusividade na conduta da seguradora, ressaltando a licitude dos reajustes dos prêmios. Na sequência, invoca precedentes que entende subsidiar a sua tese, destacando que não houve pagamento de qualquer parcela do prêmio entre os meses de março de 2020 até a data do falecimento da segurada, que se deu em maio de 2021, razão pela qual o seguro foi automaticamente cancelado, nos termos das condições estabelecidas no contrato. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Preparo regular (ID n. 33210827). Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID n. 33310833). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação, porquanto interposta de forma intempestiva. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 6/12/2021 (ID 33310812). Todavia, consta que foi registrada ciência eletrônica da sentença pela apelante em 3/12/2021 (ID 33310834), razão pela qual, em 31/1/2022, certificou-se o trânsito em julgado, ocorrido em 29/1/2022 (ID 33310816). Acerca do tema, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações, vale dizer, pelo portal eletrônico e pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), prevalece aquela para fins de contagem de prazos processuais. Eis a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) – Grifou-se. Tal orientação vem sendo adotada por esta Casa, conforme se infere dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. Verificando que o procurador da parte ré se deu por intimado da sentença via sistema do PJE antes da posterior intimação via DJE, deve prevalecer aquela, sobretudo porque foi o momento no qual a parte teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1398934, 07367222220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ANTERIOR CITAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊCIA. 1. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. 2. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Art. 246 do Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, Dj 9.6.2021) 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1397524, 07309651620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifou-se. A par dessa premissa, verifica-se que, na hipótese, a apelante tomou ciência inequívoca da sentença, por meio eletrônico, no dia 3/12/2021, conforme certificado em ID 33310834, deflagrando-se em 6/12/2021 o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC para a interposição da apelação. Computando-se nesse interregno o feriado do dia 8/12/2021 e a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (art. 220 do CPC), tem-se como termo final o dia 28/01/2022. Ocorre que a apelação foi interposta no dia 1o de fevereiro de 2022 (ID n. 33310822), quando já transcorrido o prazo recursal e inclusive certificado o trânsito em julgado da sentença. Por fim, registre-se que a afirmação da apelante de que se manifestou nos autos no sentido de ser contrária à implementação do “Juízo 100% Digital”, tal qual lhe faculta o art. 3o da Resolução n. 345 do CNJ (ID n. 33310822), não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso, que decorre da interpretação e aplicação da Lei Federal n. 11.419/2006, conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça às situações similares a do presente feito. Ausente, portanto, o pressuposto relativo à tempestividade, o presente recurso afigura-se inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora